Tribunal: TJDFT
Processo: 0003093-90.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003093-90.2014.8.07.0007 RECORRENTE: LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDA: PRISCILA FABIANA PETRY BAUTISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DISTINGUISHING. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE DOS FORNECEDORES. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. DEVOLUÇÃO DE TODO O VALOR PAGO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. MATÉRIA SEDIMENTADA PELO STJ. TEMA 971. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido principal da autora diz respeito à rescisão do contrato de compra e venda, por culpa da incorporadora/ré, em razão de sua inadimplência na entrega do imóvel, não sendo o enriquecimento ilícito o fundamento para o pedido de devolução. Assim, não há falar em prescrição no caso em apreço, uma vez que a comissão de corretagem se encontra no bojo da ação de desfazimento do negócio jurídico, o que atrai o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. 2. Não há falar em cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de prova testemunhal, por reputá-la desnecessária ao deslinde da controvérsia, uma vez que incumbe ao magistrado, titular do poder instrutório, dispor sobre a conveniência ou não da produção de provas. 3. Os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, respondem solidariamente pela restituição dos valores ao consumidor, em razão da rescisão por ele requerido, consoante artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 4. Não se considera extra petita a sentença que defere providências jurisdicionais requeridas implicitamente pela parte. O pedido de “retorno ao status quo ante” insere o pleito, ainda que de forma implícita, de todo o consectário decorrente da anulação do contrato de compra e venda do imóvel, conforme exegese do artigo 182 do CC/02. 5. A hipótese retratada nos autos é de rescisão do contrato por culpa exclusiva da requerida, tendo em vista a mora na entrega do imóvel. Com o desfazimento do negócio, as partes devem retornar ao status quo ante, e, por isso, a integralidade dos valores desembolsados pelo consumidor deve ser a ele devolvida, inclusive a comissão de corretagem. Caso de incidência do mecanismo processual do "distinguishing" em relação ao que fora decidido no REsp 1.599.511/SP pelo colendo STJ. 6. Deve ser mantida a sentença que, no caso concreto, deferiu em favor da autora, a inversão da cláusula penal moratória, que prevê multa exclusivamente em benefício da promitente vendedora do imóvel. Tal pronunciamento judicial se encontra em harmonia com a recente uniformização do tema pelo colendo STJ (tema 971). 7. Agravo retido conhecido e não provido. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente afirma violação aos artigos 265, 722, 723, 724, e 725, todos do Código Civil, 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 7o, parágrafo único, 18, 25, § 1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não deveria ter sido responsabilizada solidariamente, devendo ser retirada do polo passivo da presente demanda em face de sua ilegitimidade para atuar no feito, porquanto entende que a condenação deve recair sobre a incorporadora que teria inadimplido a sua obrigação contratual. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO OAB/DF 14.294. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo não deve seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 265, 722, 723, 724, e 725, todos do CC, 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 7o, parágrafo único, 18, 25, § 1o, e 34, todos do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO OAB/DF 14.294. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027